Tribunal: TJBA
Processo: 8071657-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
INSTRUMENT
AL
N. 8071657-11.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: RONNEY CASTRO GREVE (OAB:BA11791-A)

EMBARGADOS: HÉLIO CONCEIÇÃO DA SILVA E SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO

ADVOGADO: VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE (OAB:SP248321-A)

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Instrumental manejado nos autos de habilitação de crédito, formulado por Hélio Conceição da Silva, com a assistência do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário. Sustentou a Embargante a ocorrência de erro material e omissão, quanto à análise da regularidade da representação processual, argumentando que o substabelecimento constante do id. 451229305 refere-se a outro feito, sendo, portanto, inapto para conferir poderes ao Causídico subscritor da petição inicial da habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há erro material ou omissão no julgado, no tocante à análise da regularidade da representação processual do habilitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Declaratórios se destinam, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O
decisum
enfrentou, de forma expressa, a tese de ausência de poderes do
P
atrono do habilitante, reconhecendo a existência e validade dos documentos de procuração (ID 451229303) e substabelecimento (ID 451229305).

5. A alegação de que o substabelecimento se refere a outro processo foi implicitamente afastada, ao se concluir que não
ocorreu
desconstituição do documento e que houve preclusão consumativa, pois não se suscitou a matéria oportunamente.

6. A insurgência revela mero inconformismo com a valoração das provas documentais realizada pelo Colegiado, sendo inadmissível a sua rediscussão pela via dos Embargos de Declaração.

7. Não se constatam omissão, contradição ou erro material, pois todos os fundamentos relevantes foram devidamente enfrentados, sendo desnecessário pronunciamento sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO

8.
D
eclara
tórios
rejeitados.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.330.804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF-3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8071657-11.2024.8.05.0000
, nos quais figura como Embargante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

sendo
Embargados
HÉLIO CONCEIÇÃO DA SILVA
e
SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.